Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706016-90.2019.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO GONÇALVES VIEIRA, CLÉLIA DE SÁ GONÇALVES RECORRIDO: PAULO CÉSAR FERREIRA NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E PRELIMINAR DE FATO NOVO COM A OBSERVÂNCIA DO MEIO MENOS GRAVOSO AO DEVEDOR. REJEITADAS. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL EM EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO. POSTERIOR PENHORA DO IMÓVEL EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DE TERCEIROS QUE SIMULARAM O NEGÓCIO JURÍDICO. 1. Insurge-se o apelante contra sentença que rejeitou os embargos de terceiro referente à desconstituição de penhora sobre o imóvel Apartamento no 207, vagas de garagem nos 49 e 59, localizado na Rua Buriti, Águas Claras, Distrito Federal, objeto da matrícula 219497 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, penhorado nos autos n. 2007.01.1.121163-7. 2. O magistrado entendeu que o instrumento particular de compra e venda era antedatado e constituía uma simulação de negócio jurídico realizado com o objetivo de desconstituir a penhora e fraudar a execução. 3. O art. 835, I do CPC prevê a preferência da penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o suposto crédito nos autos do processo possui outras penhoras. 4. O magistrado realizou a devida prestação jurisdicional, fundamentando adequadamente a sentença e esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nos fatos apresentados pelas partes, após a ampla defesa e o contraditório, concluindo assim a simulação do negócio jurídico. 5. Os elementos da instrução probatória demonstram que o Contrato de Promessa de Compra e Venda foi simulado, com o interesse de prejudicar credores da Terradrina. Trata-se de contrato antedatado, não registrado em cartório, sem a comprovação efetiva do pagamento do valor do imóvel, além dos compradores não terem buscado as certidões de inexistência de ações contra a Terradrina, o que poderia comprovar sua boa-fé. 6. Os fatos apresentados no recurso apenas reiteram a tentativa dos apelantes de alterarem a verdade dos fatos e usar o processo para conseguir objetivo ilegal, razão pela qual mantenho a condenação por litigância de má-fé. 7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e no mérito, não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, 86, 525, §1°, incisos IV, V e VII, e §11°, 674, 805, 831 e 835, todos do Código de Processo Civil, defendendo o cancelamento da penhora do imóvel. Afirma a inocorrência de fraude à execução. Sustenta que não restou comprovada a situação de insolvência da devedora. Requer, como consequência, a inversão do ônus sucumbencial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 85, 86, 525, §1°, incisos IV, V e VII, e §11°, 674, 805, 831 e 835, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “os elementos da instrução probatória demonstram que o Contrato de Promessa de Compra e Venda foi simulado, com o interesse de prejudicar credores da Terradrina. Trata-se de contrato antedatado, não registrado em cartório, sem a comprovação efetiva do pagamento do valor do imóvel, além dos compradores não terem buscado as certidões de inexistência de ações contra a Terradrina, o que poderia comprovar sua boa-fé.” (ID 53525555), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010